Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENEM. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DO ENCARCERAMENTO. ENSINO MÉDIO COMPLETO. IRRELEVÂNCIA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu remição de pena em favor do sentenciado, em razão da aprovação total no ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3, em razão de o apenado já possuir referido grau de escolaridade antes do início da execução de sua pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição da pena pelo estudo.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que a aprovação no ENEM ou no ENCCEJA gera direito à remição da pena pelo estudo, ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino médio ou obtido certificação equivalente durante a execução penal.
4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, sendo irrelevante se já possuía o grau de escolaridade exigido no novo exame prestado.
5. Ressalvadas as oscilações próprias do processo evolutivo da jurisprudência, retomo o entendimento já adotado em julgados da minha relatoria nesta Segunda Turma Criminal, agora corroborado pela orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que já ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino ou que, por outro meio, tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.